Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o julgado exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que ocorreu omissão no acórdão, à míngua da análise da tese relativa à ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há prescrição normativa correspondente à conduta do embargante, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de Contravenções Penais, que se traduz em norma penal em branco, sem, entretanto, existir a devida complementação, impedindo, assim, a sua aplicação à hipótese. Além disso, afirma que não há uma regulamentação para o que seria considerado uma arma branca, em desrespeito ao princípio da taxatividade, corolário do princípio da legalidade. Nesse passo, requer o saneamento da omissão, dando-se efeito infringente aos embargos para que seja absolvido da contravenção penal a ele imputada.
3. Sem razão. Em seus itens 7 e 10, o acórdão deixou claro que a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. Além disso, o entendimento das Turmas Recursais e do STJ sobre o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Outrossim, o acórdão (item 6) consignou que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral no ARE no 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao tema.
4. Destaque-se que a alegação de falta de definição do que se caracterizaria arma branca, por parte do poder público, de modo a robustecer o pretenso ultraje ao princípio da legalidade, constitui-se em inovação recursal, não sendo deduzida a tempo e modo, restando preclusa, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
5. Logo, insubsistente a aventada omissão do acórdão concernente à violação ao princípio da legalidade e respectiva ausência de tipicidade.
6. Objetiva a parte embargante, na verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.